Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE. EXTINÇÃO.
1. Se a notificação enviada pelo credor nem sequer chegou a ser entregue no endereço do réu pelo motivo “ausente”, não está comprovada a mora do devedor (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.